Tribunal: TJBA
Processo: 0503417-44.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503417-44.2015.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEUSA MARIA GOMES

Advogado(s): MARILEIDE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por NEUSA MARIA GOMES contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mantendo a responsabilidade da parte pelo adiantamento das custas e encargos processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante e dos elementos fáticos constantes nos autos.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulada nos arts. 98 e 99 do CPC, pressupõe demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

No caso concreto, o indeferimento foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, que indicou fatos específicos, como o padrão de moradia da parte autora e a natureza do bem discutido na ação, incompatíveis com a alegação de pobreza extrema.

A ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência justifica a manutenção da sentença, não havendo afronta ao direito de acesso à Justiça.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.217.464/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.11.2018.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503417-44.2015.8.05.0039
, em que figura como apelante
NEUSA MARIA GOMES
e como apelado
MUNICIPIO DE CAMACARI

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239